Tribunal: TJMT
Processo: 0001737-48.2011.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001737-48.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), MARILDO MADALENO DE SOUSA - CPF: 581.511.331-04 (APELADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), SILVIO FELIX PEREIRA - CPF: 129.870.771-49 (APELADO), LEONTINA MARIA FELIX PEREIRA - CPF: 006.338.391-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CAPACIDADE ECONÔMICA DOS IMPUGNADOS NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA BENESSE – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revogada quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de pobreza declarado.

A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça desacompanhada de prova indicativas da capacidade econômica do beneficiário é insuficiente para a revogação da benesse.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001737-48.2011.8.11.0009

RELATÓRIO

Este processo está
associado ao RAC N.o 0002660-11.2010.8.11.0009.
Logo, devem ser
incluídos na mesma pauta de julgamento.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-grossense – SICREDI Norte MT
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Colíder que julgou rejeitou a
Impugnação a Concessão do Benefício da Assistência Judiciária Gratuita
ajuizada em face de
Marildo Madaleno de Sousa, Silvio Felix Pereira e Leontina Maria Félix Pereira.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que os Apelados não preenchem os requisitos para serem agraciados pela justiça gratuita, pois são empresários do ramo de combustíveis e possuem grande patrimônio. Portanto, tem condições econômicas para arcarem com os ônus processuais.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença.

Intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões (ID. 145209252).

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2.022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-grossense – SICREDI Norte MT

ajuizou, em 06/05/2010,
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Insolvente
(n.o 0001513-47.2010.8.11.0009) em face dos Apelados (Marildo e Outros), tendo em vista as Cédulas de Crédito Bancário n.os A90730906-2 e A90731144-0.

Em 10/02/2010 os Apelados opuseram Embargos à Execução de Título Extrajudicial (n.o 0002660-11.2010.8.110009) e pugnaram pela concessão da justiça gratuita, a qual foi concedida.

A
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-grossense – SICREDI Norte MT,
por seu turno, propôs
Impugnação a Concessão do Benefício da Assistência Judiciária Gratuita

(objeto deste RAC)
em face de
Marildo Madaleno de Sousa, Silvio Felix Pereira e Leontina Maria Félix Pereira.

Na Exordial, aduziu que os Impugnados/Embargados/Apelados não podem ser agraciados com os benefícios da justiça gratuita pois, em que pese terem sustentado a dificuldade financeira desencadeada no ano de 2009 pelo fechamento do frigorífico JBS, nos
Embargos á Execução
afirmaram que retornaram suas atividades comerciais, já tendo inclusive apresentado lucros.

Frisou que os Impugnados/Embargados/Apelados são conhecidos como grandes empresários que atuam no comércio de combustíveis na Cidade de Colíder/MT, com estrutura corporativa de grande envergadura e detentores de enorme patrimônio.

Assegurou que o pedido de assistência judiciária gratuita visa, na verdade, afastar a obrigação da parte ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Posto isso, requereram a revogação da benesse.

Intimados, os Impugnados/Embargados/Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para defesa.

Na sentença, o Juiz
a quo
manteve o benefícios da justiça gratuita aos Embargantes.

Inconformada,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-grossense – SICREDI Norte MT
interpôs este recurso de Apelação Cível.

O Código de Processo Civil dispõe, no
caput
do art. 98, que tanto a pessoa natural brasileira quanto a estrangeira, quando não dispuserem de recursos suficientes para arcar com os custos do processo, tem direito de pleitear a gratuidade de justiça, independentemente de terem residência no território nacional.

A possibilidade de revogação da
benesse
, contudo, está inserida no art. 100 do mesmo
Codex
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revogada quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o beneficiário não se encontra mais no estado de miserabilidade declarado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.

2. No caso, o aresto combatido determinou a intimação dos recorrentes para que trouxessem aos autos elementos probatórios capazes de justificar o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não foi atendido pelos interessados.

3. A reforma das conclusões da instância de origem quanto ao tema, a fim de se perquirir a real situação econômica dos recorrentes, demanda o revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite na instância extraordinária, consoante dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. O aresto recorrido também está assentado na aplicação de dispositivos da legislação estadual, cuja análise está vedada na seara extraordinária, nos termos do óbice da Súmula 280/STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1743428/MG. Relator Ministro Og Fernandes. 2.a Turma. Julgado em 21/05/2019. Publicado em 28/05/2019). (sem destaque no original)

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTEBOOK - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - DEMORA NO ESTORNO DO VALOR DA COMPRA - DESCASO DA EMPRESA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário.
A fatura de cartão de crédito do autor, destacada pelo recorrido, em sede de contrarrazões, não tem o condão de por si só infirmar os documentos acostados pelo autor, como comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (ID 15545003 - p. 356) e contracheque (ID 15545006, p. 359), acerca da sua capacidade financeira. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. 2. Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face da r. sentença que de um lado reconheceu que a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar ter cumprido a obrigação de devolução do valor do bem a contento, após o consumidor ter se utilizado do seu direito de arrependimento em relação a compra de um notebook, e por outro lado, entendeu ter se tratado de mero descumprimento contratual, traduzido em mera chateação ou aborrecimento, não passível de indenização por danos morais 3. A empresa foi condenada a pagar quantia referente aos juros e correção monetária incidentes sobre o valor pago, desde o desembolso (22/08/19) até a realização do estorno (19/09/19), e valor da multa que o autor teve que pagar por não ter podido quitar integralmente a fatura do seu cartão, em razão da demora da empresa estornar o valor da compra. 4. Com efeito, o mero descumprimento contratual não gera indenização por danos morais. Entretanto, no presente caso, tenho que o desrespeito ao cumprimento integral do direito de arrependimento da parte consumidora, que somente obteve a restituição do valor que lhe era devido, ainda assim, de forma incompleta, após ter recorrido a um site de reclamação, por duas vezes (ID 15544976 e 15544974), diante das inúmeras tentativas frustradas de contato com a empresa, potencializa a um nível de tensão que ultrapassa os dissabores do cotidiano e autoriza a indenização por danos morais. 6. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa 7. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. para reformar a r. sentença e condenar a empresar ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00. 8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
(TJDF 0720053-19.2019.8.07.0003. Relator Asiel Henrique de Sousa. Julgado em 13/07/2020. Publicado em 24/07/2020) (sem destaque no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO CITRA PETITA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA - PROCEDIMENTO COMUM - PEDIDO CONTRAPOSTO INCABÍVEL - RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO VENDEDOR - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - MULTA CONTRATUAL - REDUÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - POSSIBILIDADE. Deve ser acolhida preliminar de nulidade da sentença por vício "citra petita" quando não enfrentou todos os pedidos formulados.
Deferida a justiça gratuita à parte autora, caberia à parte ré, quando da apresentação de impugnação ao benefício, comprovar a capacidade financeira da parte contrária. Não tendo a parte ré se desincumbido de tal ônus, deve ser rejeitada a impugnação.
É incabível a formulação de pedido contraposto em procedimento comum, devendo o réu se valer da reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, conforme previsão do art. 343, do CPC. Inexistindo nos autos prova de que o vendedor tenha dado causa à rescisão contratual, não há como responsabiliza-lo por eventuais danos sofridos pela compradora. É possível a minoração da multa contratual imposta quando esta se mostrar excessiva, nos termos do art. 413, do Código Civil.
(TJMG. AC 10382150076414001 Lavras. Relator Alberto Henrique. Julgado em 17/06/2021. Publicado em 25/06/2021) (sem destaque no original)

Na hipótese, porém, a Cooperativa Apelante firmou-se em meras conjecturas quanto à capacidade financeira dos Apelados.

Com efeito, em que pese à Recorrente aduzir que os Apelados são empresários do segmento de combustíveis na cidade de Colíder e que possuem vasto patrimônio, não trouxe indícios de provas nesse particular.

Assim, dispensada maiores digressões,, tendo em vista a ausência de provas concernentes as condições econômicas dos Apelados, deve a sentença ser mantida.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho hígida a sentença vergastada.

Ao caso não se aplica o art. 85, § 11.o do CPC pois a Cooperativa Apelante não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios na Instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023